Tribunal: TJMT
Processo: 1036570-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036570-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VILA RICA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.841.261/0001-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. POSTERIOR INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2024632979, sob o fundamento de cerceamento de defesa no processo administrativo que deu origem à referida certidão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Validade da notificação realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, em relação à CDA no 2024632979.

RAZÕES DE DECIDIR:

No âmbito do processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência pessoal ou por via postal, sob pena de cerceamento de defesa.

Constando endereço nos autos do processo administrativo, e tendo sido a notificação enviada para endereço diverso, configura-se cerceamento de defesa a realização do ato por meio de edital.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Cerceamento de defesa configurado.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa quando a notificação é encaminhada para endereço diverso do constante no processo administrativo, seguida de intimação por edital.

Dispositivos relevantes: Lei no 7.692/2002, arts. 29 e 38.
Jurisprudência relevante: N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, Rel. Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 07/12/2020, DJE 16/12/2020.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental no 1051241-50.2024.8.11.0041
, ajuizada por
VILA RICA AGROPECUÁRIA LTDA.
, em trâmite na
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que deferiu a tutela antecipatória pleiteada pela parte agravada, suspendendo os efeitos da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2024632979
, sob o fundamento de cerceamento de defesa no processo administrativo que deu origem à referida certidão.

O agravante sustenta que cabe à parte interessada comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço, sendo que, no presente caso, o
Aviso de Recebimento (AR)
retornou com a informação de “desconhecido”, razão pela qual entende válida a notificação realizada por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado
. Postula, assim, pela reforma da decisão, com a consequente restauração dos efeitos da
CDA no 2024632979
.

Contrarrazões apresentadas (id. 267434768).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 271759375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da
CDA no 2024632979
, fundada na alegação de vício no processo administrativo, consistente na irregularidade da notificação.

A decisão agravada assim consignou:

“No caso dos autos, o autor alega a ocorrência de vício formal, na medida em que a intimação levada a efeito no processo administrativo para fins de regularizar a procuração juntada nos autos foi encaminhada para endereço diverso do cadastrado nos autos e, inclusive, daquele para o qual foi encaminhada a notificação para apresentação de defesa.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, houve equívoco no envio da aludida correspondência, uma vez que estava endereçada para um local e foi remetida para outro, senão vejamos:

(...)
Logo, consoante se observa, houve, de fato, equívoco da Administração Pública no envio da aludida intimação.
Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio, sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação ou, ainda, corrigir o endereçamento. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de realizar nova tentativa.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial no 28.279, de 05/07/2022 (Id. 173781758 – fl. 119), contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§ 1o e 2o, e 41, todos da Lei Estadual no 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte impetrante/autuada no referido procedimento administrativo.”

A decisão recorrida, portanto, fundamenta-se na constatação de vício de forma, em razão de a notificação editalícia ter sido realizada sem a devida tentativa de intimação no endereço constante dos autos do
Processo Administrativo no 309863/2018
.

Analisando o referido processo, constata-se que o endereço para correspondência registrado era
Rua Francisco Goulart, no 1622, Vila Goulart, Rondonópolis/MT
, conforme documento extraído do
Sistema de Controle de Arrecadação da SEMA/MT
(Id. 173781758 – p. 111 dos autos de origem).

Entretanto, a notificação foi enviada para endereço diverso, localizado na
Rodovia BR-163, Zona Rural, km 81, à esquerda, mais 12 km, Pedra Preta/MT
, conforme documento constante no Id. 173781758 – p. 118 dos autos de origem, resultando, após a devolução do AR, na realização do ato por meio de edital.

Sobre o tema, dispõe a
Lei no 7.692/2002
, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

“Art. 29. Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.
(...)

Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I – constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II – considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III – na citação e intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV – quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

Na hipótese dos autos, a intimação foi expedida para endereço diverso daquele constante no processo administrativo, o que compromete a validade do ato e configura cerceamento de defesa.

Trata-se, portanto, de falha objetiva na condução do processo, pois, embora houvesse endereço válido nos autos, não se cuidou de realizar a notificação nesse local antes de optar pela intimação ficta por edital.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.”
(
N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 16/12/2020
)

Diante do exposto, considerando que, no processo administrativo, a intimação por edital é medida absolutamente excepcional, e que não houve tentativa válida de notificação no endereço constante dos autos, impõe-se a
manutenção da decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025